Tribunal: STF
Processo: ARE 1305399
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 411): 
    “CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - SEGURO DE VIDA - EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO/HERDEIRO POR INDIGNIDADE - NECESSIDADE DE SENTENÇA DECLARATÓRIA - HOMICÍDIO - MORTE ACIDENTAL. O juiz pode, não obstante uma das partes pugnar pela produção de determinada prova, indeferi-la, se entender que os documentos trazidos aos autos são suficientes à formação do seu juízo de convencimento. A exclusão dos herdeiros/beneficiários de seguro, resultante de casos de indignidade, previstos no art. 1.814 do CC, dentre eles os de homicídio tentado ou consumado contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, exige prévia declaração por sentença, nos exatos termos do art. 1 .815, do mesmo diploma legal. "Tendo a seguradora ciência desde a data do sinistro que a morte do segurado foi decorrente de homicídio, portanto, morte acidental, não poderia ter pago a indenização ao beneficiário em montante previsto para morte natural se havia contratação de indenização especial.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 469). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, caput, LIV, LV; 60. § 4°, IV e 93, IX, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “para a comprovação do direito da ora recorrente, a prova oral é de salutar e inarredável importância. O venerando acórdão na parte acima recorrida, enseja CERCEIO AO DIREITO DE DEFESA da recorrente” (eDOC 1, p. 508). 
    Aduz-se, além disso, que “O venerando acórdão recorrido, ao colacionar excerto da sentença prolatada pelo douto Magistrado para se arguir que houve fundamentação da sentença, contrariou o disposto no inciso IX, artigo 93 da CRFB/88 ” (eDOC 1, p. 509).
    Por fim, quanto ao mérito da questão, argumenta-se que “o valor do seguro deve ser destinado única e exclusivamente em prol da ora recorrente, nos termos dos artigos 5°, caput, § 4°, inciso IV do artigo 60 da CRFB/88” (eDOC 1, p. 515).
    A Terceira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 2, p. 30-31).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 1, p. 414-415): 
    “É que conforme acertadamente esclareceu o douto sentenciante, a defesa na ação de consignação em pagamento se encontra restrita às hipóteses do art. 896 do CPC, sendo certo que a declaração de ilegitimidade da aludida requerida refoge a tais balizas, devendo ser debatida, ante de tudo, na esfera criminal.
    Sendo assim, e revelando-se os documentos trazidos aos autos suficientes à formação do juízo de convencimento do douto sentenciante, de fato, era mesmo de se reputar desnecessária a prova oral para o desate do feito.”
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante ao rol dos beneficiários do seguro, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência (Código Civil e Código de Processo Civil), bem como exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional e porque a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF. 
    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os demais temas discutidos nestes autos. 
    Ao analisar o ARE 639.228-RG, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Dje de 31.08.2011 (Tema 424), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova no âmbito de processo judicial, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão posta. 
    Ademais, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660), sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
    Ressalte-se também, que ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente